Tribunal: TJMT
Processo: 1021544-10.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021544-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GRACIELE DE JESUS MARINHO - CPF: 015.580.931-84 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (BARIÁTRICA)

– RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021544-10.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

GRACIELE DE JESUS MARINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
padece de omissão, dado que não aprecia todos os fundamentos e documentos apresentados pela Embargante, especialmente quanto o argumento de que o tratamento está elencado no Rol da ANS, necessitando apenas que seja preenchidas as Diretrizes de Utilização
” (sic).

Defende que “
ao promover o julgamento do feito, o r. Relator DEIXOU DE SE MANIFESTAR sobre as alegações das Razões Recursais do Agravo que atestaram a impossibilidade de custeio do procedimento, pois a Embargada não preenche os critérios para realizar a Gastroplastia, pois exige que o índice de massa corpórea (IMC) seja entre 35Kg m2 e 39,9 Kg/mt
” (sic).

Sustenta que “
o IMC é o que indica se o paciente é portador de obesidade mórbida. No presente caso, em que pese a embargada ser acometida de diabetes e esteatose hepática moderada, o seu IMC é de apenas 33,1 kG/m2, não preenchendo o critério da DUT 27 ditada pela ANS
” (sic).

Destaca que “
o tratamento pretendido pela parte Embargada sequer atende as exigências determinadas pela ANS, fica comprovado que a conduta da Agravante em negar a cobertura do mesmo, tem total respaldo legal
” (sic).

Assevera que “
o acórdão, que foi omisso quantos as fundamentações apresentadas pela Embargante, acabou por julgar a demanda em contradita aos próprios ditames contratuais e legais da Diretrizes – DUT 27
” (sic), razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id. 244005155).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 244691196).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 243128199, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (BARIÁTRICA) – RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano de saúde”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada no que concerne a urgência e emergência do procedimento cirúrgico pleiteado, bem como o rol do ANS é exemplificativo, vejamos:

“[...] Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido defende a impossibilidade de custear o tratamento da parte autora/recorrente, alegando que o procedimento não possui caráter de urgência/emergência, bem como, que o tratamento pretendido não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, sendo devido a recusa.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa,
o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza meramente exemplificativa
, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora agravada, possui os seguintes diagnósticos “diabetes mellitus tipo 2, obesidade grau 1, hipertensão arterial, esteatose hepática e apneia do sono”, sendo indicado pelo seu médico, Dr. Brenno Myrael Rosal Lopes – CRM/MT 6410, o procedimento cirúrgico (bariátrica), conforme Id. 162721853 dos autos de origem.

Além disso, consta na origem outros laudos médicos favoráveis ao procedimento cirúrgico pleiteado (Ids. 162721846, 162721849, 162721852 e 162720486 – dos autos de origem).

Assim,
a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da autora, de modo que deve ser fornecido todos os procedimentos solicitados pelo médico assistente, sendo evidente aqui o caráter de urgência
.

Deste modo, a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o procedimento terapêutico é suficiente a balizar o fornecimento do tratamento médico buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo do procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta, decorrendo daí a probabilidade do direito.

Logo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente [...]”.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024